Tribunal: CARF
Processo: 13884.000097/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que ?não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.? (Tema de no 808 do STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000097/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.340 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
MARCELO ANTONIO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “ não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000097/2011-65
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.340 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000097/2011-65

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO de Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 4), do exercício 2009,
ano-calendário 2008, em 06/12/2010, por meio da qual houve a redução do saldo de
imposto a restituir de R$ 3.571,35 para R$ 631,44.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre da
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista no
valor de R$ 12.100,97 com IRRF de R$ 0,00.
Consta na complementação da descrição dos fatos o seguinte:
O contribuinte, incluiu em sua Declaração de Ajuste Anual Simplificada a importância
de R$28.265,59, quando o correto é R$ 40.366,56, recebido de CAIXA ECONOMICA
FEDERAL CNPJ-00.360.335/0001-04. A opção pela entrega no modelo simplificado
implica no desconto simplificado até o limite de R$12.194,96.
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 20/01/2011 (fl. 51).
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (fls. 2 a 3), o interessado alega que não concorda com a
Notificação pois o fiscal entendeu que não teria direito de abater os honorários
advocatícios por ter a declaração sido efetuada no modelo simplificado, porém, tem
direito e solicita o cancelamento do débito fiscal;
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.340 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000097/2011-65

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 31.606,06.
DA DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 07/01/2011 (fl 50) e impugnou em
20/01/2011 (fls. 2 a 3).
A impugnação é tempestiva nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/72, e preenche
os demais requisitos previstos na legislação, sendo, pois, conhecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis que devem ser informados na declaração são os rendimentos
brutos recebidos pelo contribuinte, e não podem ser excluídos os valores de
contribuição previdenciária oficial e imposto de renda retido na fonte, pois não há
previsão legal que permita a exclusão desses valores diretamente da base de cálculo.
O artigo 37 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999) define o que é
rendimento bruto:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Acerca de rendimentos tributáveis auferidos em decorrência de ação judicial o artigo 56
do RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26/03/1999, assim dispôs:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo Único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
Independentemente de o contribuinte entregar a DIRPF no modelo simplificado ou no
modelo completo, poderá excluir os valores das despesas dos honorários advocatícios,
pois deve informar em sua DIRPF o valor recebido já excluídos os honorários.
No caso concreto, o contribuinte trouxe vários documentos aos autos que demonstram o
valor dos rendimentos sujeitos ao ajuste no valor de R$ 40.366,56 que o Auditor-Fiscal
considerou na Notificação de Lançamento.
O contribuinte trouxe aos autos dois comprovantes de depósito (fl. 37) com as seguintes
informações:
Rubrica
Valor
Folha
Data
valor do levantamento
40.366,56
37
25/02/2008
irrf
8.760,50
37
25/02/2008
valor líquido
31.606,06
37
25/02/2008
Em relação aos honorários advocatícios, o contribuinte trouxe aos autos um recibo (fl.
10) no qual consta o seguinte:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.340 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000097/2011-65

A CUSIELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS, empresa com escritório situado na~Rua
Cel João Afonso, 291, Centro, Taubaté- SP, cadastrada no CNPJ sob o n°
05;872.310/0001-10, declara que recebeu de MARCELO ANTÔNIO DOS SANTOS
(CPF n° 109.730.758-13), a importância de RS 12.109,97 (Doze mil cento e nove reais
e noventa c seis centavos) em dinheiro, relativos a honorários advocatícios
contratados, repassando-lhe o importe de RS 31.606,06 (Trinta e um mil seiscentos e
sis reais e seis centavos), referente à liberação da Guia de Retirada Judicial n°
119/2008 de 22/02/2008, sendo esta relativa â quitação do objeto da Reclamatória
Trabalhista processo n° 00419-1197-102-15-00-0 RT, tramitado frente •i T Vara do
Trabalho de Taubaté/SP contra PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DA
SERRA. (CNPJ: 45.167.517/0001-08), dando, ambos, plena, geral e rasa quitação
quanto aos valores cm epigrafe.
Portanto, o valor de R$ 31.606,06 foi o valor líquido recebido pelo contribuinte já
descontados os honorários advocatícios, conforme se extrai do conteúdo do recibo
trazido aos autos.
Para ter seu pedido acatado, o contribuinte teria que ter comprovado que recebeu o valor
líquido de R$ 31.606,06 e, após, efetuou o pagamento dos honorários. O contribuinte
teria que ter apresentado documentação comprobatória de tal fato, tal como,
comprovante de depósito para o Advogado ou outra forma de comprovação.
O valor da Omissão de Rendimentos constante na Notificação de Lançamento foi de R$
40.366,56 que é o valor líquido recebido acrescido do valor do IRRF que não pode ser
excluído do valor bruto informado na DIRPF e já descontado os honorários
advocatícios.

Ainda, tendo em vista que o contribuinte apresentou o valor da liquidação da ação
judicial, referente ao ano calendário de 2008, no qual há a discriminação do principal e juros
moratórios, há que se verificar qual regime de tributação a ser aplicado, bem como da exclusão
dos juros moratórios da base de cálculo
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855.091/RS, sob a
sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir Imposto de Renda sobre
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, o que implica a não incidência do imposto de renda sobre juros de
mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF) Tendo em vista que tal decisão definitiva
do STF é de observância obrigatória por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do
RICARF, afasta-se, assim, a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento
da remuneração do recorrente.
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
O comando legal vigente à época do lançamento, determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.340 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000097/2011-65

geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para,
após excluir da base de cálculo o valor relativo aos juros de mora, efetuar o recálculo do imposto
devido sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 74
DF CARF MF
Original